Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-57.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800165-57.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: FRANCINEY PALHETA ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vigia contra sentença que cumpriu o direito do recorrido, servidor público municipal, à licença especial prevista na Lei Municipal nº 10/80, diante do cumprimento dos requisitos legais e da ausência de comprovação de fato impeditivo pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se o servidor municipal tem direito à licença especial, independentemente de prévio requerimento administrativo, e se o ônus da prova de eventual pagamento ou fato impeditivo do direito cabe ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 91 da Lei Municipal nº 10/80 prevê a concessão da licença especial ao servidor que complete dez anos de exercício efetivo, salvo se houver a ocorrência de impedimentos expressamente previstos.

4. A prova de vínculo funcional do servidor foi demonstrada pelos contracheques anexados aos automóveis, não tendo o Município comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.

5. O requerimento administrativo prévio não é condição para o reconhecimento judicial do direito à licença especial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O juízo de primeiro grau não interferiu no mérito administrativo quanto ao momento do gozo da licença, apenas obteve o direito ao benefício, em consonância com a jurisdição desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "O servidor público municipal que preenche os requisitos legais faz jus à licença especial, caso previsto em Lei local."

________________________________________

“Dispositivos relevantes citados:” CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 10/80, art. 91.

"Jurisprudência relevante relevante:" TJPA, Apelação Cível nº 0800152-58.2020.8.14.0063, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
FRANCINEY PALHETA ALBUQUERQUE
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, o requerente alega que é servidor público do Município de Vigia de Nazaré desde 01/08/2009, por meio de concurso público, lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Novo Horizonte, sob regime de escala de 12x36 (doze por trinta e seis) horas.

Ocorre que mesmo o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia (art. 120, §3º) preveja o pagamento de adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), o Município paga apenas 12% (doze por cento), resultando em uma diferença de 13% (treze por cento) que deve ser ressarcida nos últimos cinco anos (2015-2019).

O Requerente também informa que o adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 117 do mesmo Estatuto, garante 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício, e a licença especial (ou licença prêmio), prevista no art. 91 do Estatuto, que concede 6 (seis) meses de licença remunerada a cada 10 (dez), não estão sendo pagas como deveria.

Por conta disso, o servidor público ajuizou a demanda para pleitear o direito ao recebimento da licença prêmio, triênio, quinquênio e hora extra noturno, bem como a condenação ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

Após citado, o Município de Vigia ofereceu contestação para alegar, em síntese, a incompatibilidade entre as horas extras noturnas e o regime de escala elencada, a ausência de direito a percepção de licença especial e a impossibilidade de acumulação de triênio com o quiênio, ante mesma natureza jurídica do benefício.

Sobreveio sentença na qual o Juízo determinou o julgamento antecipado do mérito para julgar parcialmente procedente a demanda para condenar o Município a realizar o pagamento somente da licença especial, bem como arbitrou sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para ambas as partes.

Insatisfeito, o Município de Vigia interpôs Apelação Cível para sustentar a ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão da licença especial, a ausência de prévio requerimento administrativo, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e da condenação em sucumbência.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 22342289.

Instado a se manifestar, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da licença prêmio pelo Município de Vigia.

Preliminarmente, destaca-se que a matéria debatida perante os autos é puramente de direito, ou seja, não demanda produção de provas, por sua vez, o que restou demonstrado perante o Julgamento antecipado da lide.

Sobre o direito a licença especial, a Lei Municipal n.º 10/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Vigia de Nazaré, disciplina nos seguintes termos:

Art. 91 - Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença especial de 6 (seis) meses com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo.

§ 1º - Não se concederá licença especial se houver o funcionário em cada decênio:

I. Sofrido pena de suspensão;

II. Faltado ao serviço injustificadamente;

III. Gozado licença:

a. Para tratamento de saúde por prazo superior a 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias consecutivos ou não;

b. Para o trato de interesses particulares;

c. Por motivo de afastamento do cônjuge quando funcionário ou militar, por mais de 3 (três) meses.

d. Para tratamento de pessoa da família por mais de 120 (cento e vinte dias), consecutivos ou não.

§ 2º - A licença especial poderá ser gozada de uma só vez ou em parcelas de 2 (dois) ou 3 (três) meses.

Neste sentido, os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Verifica-se com os documentos juntados ao longo do processo, que o agente público comprovou o vínculo com o Município, conforme os contracheques anexados nos IDs 22342209 e 22342210.

De outra ponta, o Município de Vigia não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação de que não receberam os valores atinentes a vantagem pecuniária pleiteada, sendo que, na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ora, a prova que competia ao Agente era a existência de vínculo com o Município, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento do direito.

Nesse ponto, o cotejo probatório demonstra que o Município tinha ciência das informações de débitos com o agente público, ante a comprovação do vínculo estatutário, restando incontroversa a prestação do serviço, assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, que, por se tratar de fato constitutivo do direito do recorrente, a este incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, II do CPC/15).

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento do direito pleiteado, ônus que competia ao Município, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as suas alegações não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

Resta comprovado a ausência de amparo legal do ato administrativo que não concedeu o referido pleito, desrespeitando o seu carácter Vinculativo, o qual não concede o Juízo de conveniência e oportunidade para o gestor público.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL (LEI MUNICIPAL N.º 10/1980). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O GOZO DA LICENÇA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800152-58.2020.8.14.0063 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/08/2023 ) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE LICENÇA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ EM ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O DIREITO DO SERVIDOR AO BENEFÍCIO DA LICENÇA ESPECIAL. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 91, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 10/1980. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE FALTAS INJUSTIFICADAS QUE AFASTA O DIREITO À LICENÇA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800153-43.2020.8.14.0063 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023) (grifo nosso)

Outrossim, a necessidade de prévio requerimento administrativo para o deferimento da licença, este argumento não se mostra razoável, pois, do contrário, estaria sendo vulnerada a norma constitucional que assegura o amplo acesso à Justiça e veda o enriquecimento ilícito da Administração, por conseguinte, aplicável o princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional quando constatada suposta ilegalidade.

Ademais, também não se verifica ingerência no mérito administrativo em relação ao momento em que a licença será usufruída, à medida que o Magistrado de 1º grau sequer estabeleceu qual momento o servidor deverá gozar a licença especial a que faz jus, apenas reconheceu o direito do recorrido.

Da mesma forma, o recorrido em nenhum momento requereu o procedimento pela Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais). Dessa forma, ante a ausência de indicação de procedimento especial, presume-se a tramitação pelo procedimento comum.

Portanto, resta evidente o descumprimento do Ato Administrativo Vinculado pelo Município de Vigia, bem como evidente a observância do Juízo
a quo
sobre a jurisprudência e a legislação vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterado o
decisum
atacado por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada em desfavor do Município de Vigia para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025